Tribunal: CARF
Processo: 13888.720539/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720539/2016-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.196 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP. TRAB.
MED.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 18/02/2011, 18/03/2011, 20/04/2011, 23/05/2011,
20/06/2011, 20/07/2011, 19/08/2011, 20/09/2011, 20/10/2011, 18/11/2011,
20/12/2011, 20/01/2012
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. STF. DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939, que
seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa isolada
decorrente de compensação não homologada, desfecho igualmente observado
em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720539/2016-68
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.196 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720539/2016-68

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-006-828, da 1a Turma da
DRJ09, que negou provimento, em parte, à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra
o Auto de Infração (fls. 02/04) que lançou a multa regulamentar isolada por compensação não
homologada.
Segue o relatório:
A lide versa sobre a eficácia da norma que estabelece a multa isolada de 50%
aplicada no caso do conjunto de processos listados no relatório.
12. Registre-se que nesta mesma sessão de julgamento, esta 1a Turma da
DRJ09, por meio dos Acórdãos nos 109-006.816, 109-006.817, 109-006.818, 109-
006.819, 109-006.820, 109-006.821, 109-006.822, 109-006.823, 109-006.824, 109-
006.825, 109-006.826 e 109-006.827, julgou parcialmente procedentes as
manifestações de inconformidade apresentadas pela ora impugnante, na forma
indicada na tabela abaixo:

Em sua Impugnação, a ora recorrente argumentou:
4. De imediato, destaca que a sanção em tela é objeto de discussão no Supremo
Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário n.° 796.939, que conta com
parecer da Procuradoria-Geral da República pela inconstitucionalidade do dispositivo
que fundamenta a exação: art. 74, §17, da Lei n.° 9.430, de 1996.
5. Repete a argumentação oposta aos Despachos Decisórios que antecedem o
lançamento da multa isolada, que não serão replicados aqui, por serem impertinentes e
porque foram exauridos nos respectivos processos de análise do direito creditório.
6. Insiste que não foi demonstrada a má-fé da contribuinte e por esse motivo a
imposição de multa configura violação da garantia constitucional ao direito de petição
da contribuinte.
7. Refere notável jurisprudência.
8. Arremata requerendo a nulidade do lançamento tendo em vista a
argumentação neste feito e a existência do direito da impugnante exposta nos
processos que analisaram o direito creditório.
A DRJ entende que o lançamento não é nulo posto que em linha com as normas
legais que regem o Processo Administrativo Fiscal – PAF e o Código Tributário Nacional –
CTN. Além disso, argumenta que não houve violação à garantia ao direito de petição e que o
julgador administrativo está obrigado a acatar as normas legais vigentes.
Quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal – STF aduz que:
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.196 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720539/2016-68

Nesse sentido, cumpre lembrar ainda que inexiste manifestação da PGFN, na
forma do disposto nos art. 19 e 19-A, II e III, da Lei no 10.522, de 2002, quanto aos
efeitos de tal circunstância sobre os julgamentos administrativos. Portanto, a
observância da legislação questionada permanece obrigatória para as Autoridades
Administrativas do Fisco da União.
A recorrente foi cientificada em 06/10/2021 (fl. 1054) e apresentou o seu recurso
voluntário em 05/11/2021 (fl. 1057).
Em seu RV, alega a inexigibilidade da multa pelo simples indeferimento da
declaração de compensação, cita a jurisprudência judicial e que o STF à época, estava discutindo
a constitucionalidade da norma.
Afirma ter direito ao crédito. Requer:
Pelo exposto, requer-se o provimento do presente recurso, reformando-se a
decisão de 1a instância para reconhecer a improcedência do Auto de Infração objeto do
processo administrativo em questão, considerando:
(i) a inexigibilidade da multa de 50% do § 17 do artigo 74 da Lei n. 9.430/96
pelo simples indeferimento de declaração de compensação não homologada
parcialmente, não havendo falar em pedido abusivo pela Recorrente, que de boa-fé
procedeu ao pedido de compensação, sob pena de ofensa ao seu direito de petição,
destacando-se Parecer da Procuradoria Geral da República favorável ao contribuinte,
nos autos de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo STF;
(ii) a ausência de má-fé por parte da ora Recorrente, quando das compensações
pleiteadas, evidenciada inclusive pelo extenso rol de documentos comprobatórios
juntados aos Processos de Crédito vinculados, na exaustiva tentativa de comprovação
do seu direito aos créditos, utilizando-se de todos documentos hábeis para tanto ao seu
alcance, de maneira fundada contabilmente e em atenção à súmula 143 do CARF;
(iii) a existência e comprovação de direito da Recorrente ao crédito
indevidamente glosado, questão ainda objeto dos mencionados processos de crédito,
portanto, com a exigibilidade suspensa;
Por fim, haja vista decorrer o presente auto de infração das compensações
glosadas
nos
Processos
n.o
13888.722948/2015-18,
13888.722962/2015-11,
13888.723022/2015-40,
13888.723034/2015-74,
13888.723046/2015-07,
13888.723177/2015-86,
13888.723065/2015-25,
13888.723068/2015-69,
13888.723095/2015-31,
13888.723164/2015-15,
13888.723167/2015-41,
13888.723174/2015-42, essencial o julgamento em conjunto de todos os processos,
valendo-se de todas as provas apresentadas, demonstrativas dos créditos em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O processo em julgamento foi devidamente apensado ao de no
10980.907877/2018-28, em julgamento nesta mesma sessão.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.196 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720539/2016-68

Assim, a lide consiste na contestação da multa regulamentar, aplicada em
decorrência da não homologação do PER/DCOMP, objeto do processo no 13888.723473/2016-
68, prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em 17/03/2023, o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 98, do Anexo,
do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, DE 21 de dezembro de 2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.196 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720539/2016-68

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia
Assim, os demais requerimentos (itens ii e iii) da recorrente deixam de ser
analisados.
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1214
DF CARF MF
Original